Tribunal: TJSP
Processo: 1051827-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Sentença parcialmente procedente - Insurgência recursal da requerida – Tarifas de avaliação do bem - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Sentença parcialmente procedente - Insurgência recursal da requerida – Tarifas de avaliação do bem - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Serviço não demonstrado – Seguro Proteção Financeira e– Cláusulas não optativas – Abusividade reconhecida (Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259) – Verbas sucumbenciais que devem observar o art. 86 do CPC/15 – Sentença reforma neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051827-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelada ROSELI MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso.
Declara voto o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1051827-63.2019.8.26.0100
Apelante: BANCO PAN S/A.
Apelado: ROSELI MOREIRA.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). HENRIQUE DADA PAIVA.
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Central.
VOTO No 13654
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL” - CONTRATOS
BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Financiamento
de veículo Sentença parcialmente procedente - Insurgência
recursal da requerida Tarifas de avaliação do bem - Validade
da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
Serviço não demonstrado Seguro Proteção Financeira e
Cláusulas não optativas Abusividade reconhecida (Recurso
Especial Repetitivo no 1.639.259) Verbas sucumbenciais que
devem observar o art. 86 do CPC/15 Sentença reforma neste
ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
108/116, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Revisional de Contrato de Financiamento
c.c. Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela Antecipada” interposta por
ROSELI MOREIRA em face do BANCO PAN S/A, nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o fim de: a)
declarar parcialmente nulas as cláusulas que estipularam a tarifa de avaliação de bem
e seguro; b) determinar que a ré devolva ao autor a diferença cobrada e efetivamente
paga a título da tarifa mencionada e de seguro, conforme previsto nos itens anteriores,
na forma simples, corrigida monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP desde
cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
Ponho fim à fase de conhecimento, com resolução de mérito, nos termos do art. 487,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inc. I, do Código de Processo Civil.”
Apela a Instituição Financeira postulando a improcedência
integral da ação, alegando legalidade na cobrança de tarifas. Subsidiariamente, busca a
condenação do autor na integralidade dos honorários advocatícios, tendo em vista que
decaiu em parte substancial de seu pedido (fls. 118/127).
Contrarrazões apresentadas pela autora às fls. 132/138.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“Ação
Revisional
de
Contrato
de
Financiamento c.c. Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela Antecipada”
interposta por ROSELI MOREIRA em face do BANCO PAN S/A, objetivando,
liminarmente, consignar o pagamento dos valores incontroversos. No mérito, busca a
aplicação de juros simples (sem capitalização mensal) limitado ao percentual máximo
de 12%, bem como seja expurgadas as cobranças das TAC/TEC, além de demais
encargos de administração (emissão de carnê, etc.), devendo haver a devolução ou
compensação de tais valores. Postula ainda afastar a aplicação da comissão de
permanência com outros encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As partes celebraram em 21.01.2016, contrato de
financiamento representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de
R$13.314,30, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 532,49, com o fim de adquirir o
veículo descrito na inicial. Foram expressamente pactuadas taxas de juros de 3,014% ao
mês e 42,80% ao ano, com CET de 4,04% ao mês e 60,83% ao ano. Foram incluídas,
ainda, as tarifas de cadastro (R$ 612,00); avaliação do bem (R$ 408,00); registro do
contrato (R$112,40), IOF (R$371,90) e seguro (R$600,00).
O Douto Magistrado a quo julgou parcialmente procedente
a ação, reconhecendo a nulidade das tarifas de avaliação de bem e do seguro. Em razão
da sucumbência, condenou cada uma das partes em metade das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação para o advogado de cada parte.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora contratou serviços como
destinatária final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Pois bem.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, o Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento acerca da matéria no julgamento do Recurso Especial
repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do tema 958 de Direito Civil do
C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE
E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é admissível a
contratação de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, desde que
efetivamente efetuada a despesa e que não se constate onerosidade excessiva no
caso concreto.
No caso em tela, as tarifas foram fixadas de forma clara e
objetiva, tratando-se de remuneração pelos serviços prestados ao cliente. Todavia,
apenas o registro no órgão de trânsito foi demonstrado (fls. 96), conforme determina o
art. 2o da Resolução 320 do CONTRAN, não havendo qualquer comprovação da
realização do laudo de avaliação do veículo.
A instituição financeira se limita a alegar a legitimidade
das cobranças, uma vez que pactuadas previamente e livre de qualquer vício de
consentimento.
No entanto, era seu o ônus da demonstração e prova da
realização do laudo de avaliação. Assim, ausente produção de prova documental nos
autos, resulta indevida a cobrança a título de avaliação do bem, sendo devida apenas a
tarifa de registro do contrato.
Nesse sentido:
APELAÇÕES CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL Devolução à Turma Julgadora para
readequação ou manutenção da decisão (CPC, art. 1.040, II) Sentença de parcial
procedência, a fim de afastar a cobrança a título de seguro de proteção financeira
e tarifa de Registro de Contrato - V. acórdão desta e. Câmara que deu provimento
parcial na parte conhecida ao apelo do banco réu a fim de permitir a cobrança do
seguro prestamista, bem como negar provimento ao apelo do autor a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerar legais as cobranças de Tarifa de Cadastro, de Avaliação de Bem e a
capitalização composta. JUROS CAPITALIZAÇÃO ADMISSIBILIDADE Contrato
celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de capitalização de juros em período
inferior a um ano - Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça
TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO Precedente do c. STJ, em sede de
recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) - “Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso” Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço - Cobrança afastada - Acórdão mantido. 3. BANCÁRIO -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança ilegal
Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP, Tema
972) Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do
empréstimo e do respectivo seguro se deu de forma livre, voluntária e
desvinculada de seguradora do mesmo grupo econômico ou expressamente por
ela indicada, sem opção ao consumidor - Recurso, no tema, provido.
RETRATAÇÃO PARCIAL MANTIDO O PARCIAL PROVIMENTO DO APELO
DO RÉU, COM PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. (Apelação
Cível no 1015366.26.2014.8.26.0114, Relator Des. Sergio Gomes, Dj. 02.09.2019)
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional - Cédula de crédito
bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 9/1/2017 -
Improcedência - Preliminar de nulidade de sentença por julgamento “extra
petita” - Ocorrência parcial - Análise acerca de tarifa de cadastro, IOF e seguro
que não compõem o pedido inicial - Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que
não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame
também pela legislação bancária e comum - Tarifas de avaliação do bem e de
registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas
no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP - Impugnação acerca da
realização do serviço avaliatório Ausência de demonstração do efetivo serviço -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regularidade da contratação e cobrança da tarifa de registro de contrato -
Restituição ou compensação deferida em relação à tarifa de avaliação do bem
Declaração de repetição ou compensação do indébito na forma simples e não
dobrada por ausência de má-fé - Ação parcialmente procedente - Decaimento
recíproco (art. 86, do CPC/2015) - Sentença modificada parcialmente - Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível no 1014088-72.2019.8.26.0224, Relator
Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, Dj. 04.09.2019)
Quanto ao seguro de proteção, em análise do recurso
repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou as seguintes teses para os fins
do art. 1040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” (g.n.)
O Seguro Proteção Financeira foi incluído no contrato
sem possiblidade de escolha, pelo consumidor, de aceitar ou não essa cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específica, nem de optar por uma ou outra seguradora, como se depreende dos
documentos de fls. 40. Tal encargo, portanto, é abusivo segundo a tese firmada pelo C.
STJ no mencionado Acórdão.
Quanto aos ônus sucumbenciais, é o caso de se reconhecer
a sucumbência recíproca entre as partes, devendo os ônus sucumbências ser distribuídos
entre os litigantes, nos termos do caput, do art. 86, do CPC/15, que preceitua: “Se cada
litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre
eles as despesas.”
Desta feita, tendo em vista que a autora decaiu em parte
substancial de seu pedido, deverá arcar com 80% do valor das custas e despesas
processuais, e a requerida arcará com os outros 20%. Fixo os honorários advocatícios,
em favor dos patronos do autor em 10% sobre o valor da condenação, e em 10% sobre a
diferença entre o valor da causa e o da condenação, a verba honorária devida pela autora
aos patronos da instituição financeira.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma pontual da r. sentença,
apenas para fixar os ônus sucumbenciais proporcionalmente nos termos do art. 86 do
CPC, mantendo-se no mais inalterada.
Por
estes
fundamentos,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1051827-63.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Central
Apelante: BANCO PAN S/A.
Apelado: ROSELI MOREIRA
Juiz (a) de 1a instância: HENRIQUE DADA PAIVA
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, no 13752

CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Cédula de crédito bancário Sentença de parcial procedência
Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica
automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame
também pela legislação bancária e pela comum Causa de pedir
deficiente, não suprida por pedido genérico - Tarifa de avaliação
do bem (TAB ou TAG) Discussão acerca da legalidade da
cobrança - Ausência de impugnação da prestação do serviço
Valores não enquadrados em onerosidade excessiva -
Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2
firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP)
Seguro prestamista Ausência de vícios Tese 2.2, firmada no
REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Validade da contratação e
cobrança Ação improcedente Decaimento exclusivo da parte
ativa - Sentença substituída - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 108/116, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente ação revisional
de contrato bancário para declarar parcialmente nulas as cláusulas que estipularam a
tarifa de avaliação de bem e o seguro, determinando a devolução da diferença cobrada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivamente paga a título da tarifa mencionada e de seguro, na forma simples, corrigida
monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP desde cada desembolso e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e impôs sucumbência recíproca,
fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Apela o Banco alegando legalidade nas cobranças e requerendo
provimento para reversão do julgado, e subsidiariamente condenação do autor na
integralidade dos honorários advocatícios, tendo em vista que decaiu em parte
substancial de seu pedido (fls. 118/127).
Contrarrazões às fls. 132/138.
É o relatório.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, e autorizam
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica automática revisão contratual,
exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário para
financiamento de veículo (fls. 40).
A cobrança da tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG)
segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.578.553/SP
(2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28
de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do Código de
Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 -
EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1
de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela
revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(g).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em relação à tarifa de avaliação do bem (TAG ou TAB), os
articulados das partes se limitam genericamente à legalidade da aludida tarifa, mas não
há incursão se o serviço foi ou não prestado, prevalecendo em decorrência os termos do
contrato, até para não se negar vigência ao CPC/2015, art. 10 (decisão surpresa).
Também não há vantagem excessiva no valor cobrado (R$ 408,00).
Em relação à cobrança do seguro, a questão segue o
entendimento sedimentado no REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do
artigo 1.036 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos),
que abaixo se transcreve:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, a parte ativa se insurge genericamente na cobrança do
seguro prestamista. Não houve comprovação, no entanto, de que fora compelida ou
coagida a contratar o seguro e com a seguradora indicada pela instituição financeira.
Nenhuma ressalva fez no contrato ou praticou algum ato pessoal de que não concordava
com a cláusula. A corroborar é o fato de que não exercitou direito de arrependimento
como previsto no CDC. Prevalece o venire contra factum proprium, a boa-fé que
norteia os contratos bilaterais, resultando válida enfocada contratação.
De tal modo, manifestada anuência à contratação, e não
demonstrados vícios, resulta obstada revisão contratual em relação aos temas
apresentados no recurso, hígidas que são as cláusulas contratuais, sem ofensa ao CDC,
especialmente art. 51, IV.
A ação segue julgada improcedente, arcando a parte ativa
integralmente com os ônus do decaimento e com os honorários advocatícios, no
percentual da sentença, incidindo sobre o valor da causa atualizado (STJ, Súmula 14),
observada gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, § 3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1028FA58
10
15
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
102D850C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051827-63.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.